Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-51.2023.8.11.0029
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000825-51.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GERMANO JOSE DE CASTRO - CPF: 344.439.911-15 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000825-51.2023.8.11.0029

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CANARANA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO GENÉRICA – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática prolatada no id. 198361784, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para obrigar os reclamados, solidariamente, a fornecer a Germano José de Castro os medicamentos especificados na decisão recorrida, a saber:
Losartana 50MG, 02 comprimidos por dia, Venaflon 450+50, 02 comprimidos por dia, Betaistina 24MG, 01 comprimido por dia, Anlodipino 10MG, 02 comprimidos por dia, e Combodart 0.5MG+0,4MG, 01 comprimido por dia
.

2.

Em suas razões recursais, o reclamado destaca que a Constituição Federal de 1988 estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, distribuindo responsabilidades entre os entes federados. Argumenta que o município não possui estrutura nem recursos para lidar com casos de média e alta complexidade, ressaltando a escassez de recursos públicos. Considera que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) sugere a improcedência da demanda referente ao fornecimento de medicamentos. Portanto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.

3.

O Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões (id. 198361791) e manifestou pelo id. 203974193, ratificando a manifestação retromencionada e opinou pelo improvimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

4.

A controvérsia reside na obrigação de o recorrente em fornecer os medicamentos ao reclamante.

5.

Pois bem. O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, compreendendo a "União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios", conforme observado nos arts. 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da CF/1988.

6.

Ainda, de acordo com os arts. 196 e 198 da CF/1988, e destacado pelo próprio recorrente, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

7.

Portanto,
é solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal
, inclusive, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

8.

A
propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

9.

No caso em tela, constata-se que o reclamante necessita dos medicamentos para seu tratamento médico, consoante laudos médicos anexos à inicial (id. 195361765), e sua incapacidade econômica foi devidamente demonstrada, estando representado pelo Ministério Público Estadual.

10.

Desse modo, uma vez evidenciada nos autos a necessidade do tratamento de saúde da parte autora, constitui dever do Estado, por meio de todos os entes Federativos, o custeio do medicamento indicado nos autos.

11.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

12.

Observa-se que a invocação genérica do princípio da reserva do possível, pelo recorrente, não é hábil para afastar a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
o
bservado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.
Deixo
de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT. Sem honorários, conforme disposto no artigo 128, §5º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024